Tribunal: TJMT
Processo: 1123358-05.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1123358-05.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Serviços Profissionais, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO BANCO BRADESCO E DESPROVEU O RECURSO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. RESCISÃO UNILATERAL PELO CLIENTE. LACUNA CONTRATUAL PARA A HIPÓTESE DE ROMPIMENTO ANTECIPADO. CABIMENTO DO ARBITRAMENTO JUDICIAL. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. PROPORCIONALIDADE AO TRABALHO EFETIVAMENTE REALIZADO. RECURSO DO ESCRITÓRIO DESPROVIDO. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1
. Trata-se de dois recursos de apelação interpostos por Banco Bradesco S.A. e por Galera Mari e Advogados Associados contra sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, fixando a verba em 4% sobre o valor atualizado da causa executiva de nº 0003810-91.2011.8.11.0041, em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos promovida pelo banco em 19 de novembro de 2020. O escritório recorre para majorar os honorários ao patamar de 10% a 20% do valor da causa, ao passo que o banco pugna pela improcedência total do pedido ou pela redução drástica do quantum arbitrado, suscitando ainda diversas preliminares.

II. Questão em discussão

2. Há seis questões em discussão: (i) saber se a pretensão autoral está prescrita diante da alegada ineficácia das ações de protesto judicial para interromper o prazo quinquenal; (
ii
) saber se a ação
de arbitramento é a via adequada quando existe contrato escrito entre as partes; (
iii
) saber se a sentença é extra petita ou ultra petita por ter afastado cláusulas contratuais sem pedido revisional expresso; (
iv
) saber se o valor atribuído à causa está correto diante da indefinição do proveito econômico perseguido; (v) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; e (vi) saber se o artigo 82 parágrafo terceiro do Código de Processo Civil autoriza o diferimento das custas em ações de arbitramento de honorários.

III. Razões de decidir

3. A prescrição quinquenal prevista no artigo 25 inciso quinto da Lei 8.906 de 1994 foi validamente interrompida pelo ajuizamento de ações de protesto judicial antes do exaurimento do prazo, sendo incontroverso que o banco compareceu aos respectivos autos e promoveu habilitação, o que evidencia ciência inequívoca da intenção do credor de preservar seu direito, nos termos do artigo 202 inciso segundo do Código Civil.

4. A existência de contrato escrito não impede o arbitramento judicial quando o instrumento não disciplina especificamente a remuneração devida na hipótese de rescisão unilateral com processos pendentes, configurando lacuna normativa que legitima a aplicação do artigo 22 parágrafo segundo do Estatuto da Advocacia.

5. A sentença não é
extra petita
nem
ultra petita
, pois a análise da validade das cláusulas contratuais era questão central para o deslinde da causa, amplamente debatida pelas partes, e a conclusão sobre a lacuna contratual para a hipótese de rescisão antecipada situa-se dentro dos limites da causa de pedir e do pedido formulado na inicial.

6. Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, o valor da causa pode ser fixado por estimativa, pois o proveito econômico não se define antes da sentença, sendo inviável sua determinação precisa no momento do ajuizamento, o que autoriza
o pedido genérico nos termos do artigo 324 parágrafo primeiro inciso segundo do Código de Processo Civil.

7. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é predominantemente de direito e os documentos encartados nos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial, sendo o depoimento pessoal das partes dispensável para a interpretação do conteúdo contratual já documentado.

8. O artigo 82 parágrafo terceiro do Código de Processo Civil, interpretado teleologicamente, alcança as ações de arbitramento de honorários como fase prévia e necessária à eventual cobrança, sendo que a questão perdeu o objeto diante da condenação do banco ao pagamento das custas na sentença recorrida.

9. Os honorários devem ser fixados com base nos critérios qualitativos do artigo 22 parágrafo segundo do Estatuto da Advocacia combinado com o artigo 85 parágrafo segundo do Código de Processo Civil, considerando o grau de zelo profissional, a natureza da causa, o trabalho efetivamente realizado e o tempo de atuação até a rescisão. Diante da atuação documentada nos autos, consistente em elaboração de petições, diligências e acompanhamento processual, o valor de R$ 8.000,00 remunera de forma justa e proporcional o serviço prestado, sem configurar enriquecimento sem causa nem aviltamento da profissão.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso do escritório de advocacia desprovido. Recurso do banco parcialmente provido para fixar os honorários advocatícios no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), majorando-se os honorários sucumbenciais devidos pelo banco para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 parágrafo décimo primeiro do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento: "1. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, antes da conclusão dos processos patrocinados, autoriza o arbitramento
judicial dos honorários pelo trabalho efetivamente realizado até o momento da ruptura, quando o instrumento contratual não disciplina especificamente a remuneração para essa hipótese, configurando lacuna que legitima a aplicação do artigo 22 parágrafo segundo do Estatuto da Advocacia. 2. O arbitramento judicial de honorários advocatícios contratuais deve observar os critérios qualitativos do trabalho efetivamente desempenhado, vedada a fixação automática em percentual sobre o valor da causa quando a atuação profissional no período remanescente não guarda proporcionalidade com o montante resultante dessa base de cálculo."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.906/1994, art. 22, §2º; CPC,
arts
. 85, §2º e §11, 141, 324, §1º, II, 355, I, 370 e 82, §3º; CC, art. 202, II.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos por BANCO BRADESCO S.A. e GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Cuiabá, que julgou procedente o pedido formulado nos autos de Ação de Arbitramento de Honorários proposta por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS em face do BANCO
BRADESCO S.A., para condenar a instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 4% sobre o valor atualizado da causa trabalhada, acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC com dedução do IPCA a partir da citação. Além da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação e das despesas processuais a cargo do banco requerido.

Para tanto, o banco apelante sustenta em suas razões recursais a ocorrência da prescrição quinquenal sob o argumento de que as notificações judiciais promovidas não interromperam o prazo legal. Suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide e por se tratar de decisão extra petita que afastou disposições contratuais válidas sem pedido revisional. Defende a inadequação da via eleita ante a existência de contrato escrito e termos de quitação anual que comprovam o integral pagamento pelos serviços prestados. Assevera que o direito à remuneração por êxito submete-se a condição suspensiva não implementada e pugna pela correção do valor da causa, bem como pela revogação do benefício de diferimento das custas. Pugna pela reforma integral do julgado para que os pedidos sejam julgados improcedentes ou pela redução drástica do valor arbitrado.

Por outro lado, o escritório de advocacia apelante sustenta a necessidade de majoração da verba honorária para o patamar entre 10% e 20% do valor da causa. Argumenta que a fixação por equidade viola o regime jurídico introduzido pela Lei 14.365 de 2022 e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1388. Defende que a natureza alimentar da verba e o proveito econômico obtido pelo banco, inclusive mediante benefícios fiscais pela judicialização de créditos, justificam o arbitramento em percentual superior ao definido na origem. Pugna pelo provimento do recurso para majorar os honorários e garantir o recolhimento das custas ao final do processo pela parte vencida.

Em contrarrazões, o banco apelado defende a deserção do recurso adverso pela inaplicabilidade da dispensa do adiantamento de custas e o desprovimento da apelação do escritório. De forma análoga, o escritório de advocacia apelado pugna pela manutenção da sentença nos pontos em que foi favorável e pelo desprovimento do recurso da instituição financeira. Reitera a existência de lacuna contratual quanto à rescisão imotivada e a invalidade das quitações genéricas, asseverando a ocorrência de litigância predatória reversa por parte do banco.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR: INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O banco apelante afirma que, havendo contrato escrito, a via correta seria a execução e não o arbitramento.

A Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, em sintonia com o STJ, entende que a rescisão unilateral e imotivada do contrato de honorários pelo cliente rompe a lógica do êxito, tornando necessária a ação de arbitramento para fixar o valor proporcional ao trabalho realizado (Art. 22, §2º, EOAB).

Rejeito

a preliminar.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR

– DECISÃO
EXTRA PETITA/ULTRA PETITA

EXMO. SR. DR.
JUIZ
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O banco réu alega que a sentença é
extra petita/ultra petita
por ter afastado o contrato válido sem pedido revisional, declarando de ofício a nulidade da cláusula 6.7 do contrato.

A preliminar não merece acolhimento. A ação de arbitramento de honorários tem por fundamento o art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994, que prevê a fixação de honorários por arbitramento judicial na falta de estipulação ou de acordo. O autor alegou que, com a rescisão unilateral do contrato, não havia previsão contratual específica sobre a remuneração devida pelos serviços já prestados, o que justificaria o arbitramento judicial.

Ao analisar o contrato, o magistrado concluiu que a cláusula 6.7 representava renúncia antecipada a direito, sendo nula por afastar direito futuro do autor que apenas surgiria com a interrupção de seus serviços advocatícios pela extinção do contrato antes do êxito nas ações. Tal análise estava dentro dos limites da causa de pedir e do pedido, não configurando julgamento extra ou ultra petita.

Ademais, o art. 141 do CPC estabelece que "o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte". No caso, a validade das cláusulas contratuais era questão central para o deslinde da causa, tendo sido amplamente debatida pelas partes.

Assim, a
sentença não extrapolou os limites da lide, mas apenas deu solução jurídica adequada ao caso concreto, reconhecendo que, embora existisse contrato entre as partes, este não disciplinava especificamente a hipótese de rescisão unilateral em processos pendentes, o que legitimou o recurso ao arbitramento judicial.

Rejeito
, portanto, a preliminar.

É como voto.

VOTO- PRELIMINAR – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante alega incorreção no valor atribuído à causa, argumentando que o proveito econômico perseguido pelo autor seria facilmente aferível, considerando que a inicial sugere o arbitramento de honorários em percentual sobre o valor da causa executiva.

O art.292do
CPC
não estabelece parâmetro específico para as demandas de arbitramento de honorários advocatícios. Nessa hipótese, mostra-se legítima a fixação do valor da causa por mera estimativa, sobretudo porque, em momento anterior à prolação da sentença, não é possível mensurar com exatidão o proveito econômico que poderá ser auferido pelo autor.

A orientação jurisprudencial é nesse mesmo sentido, admitindo, nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, a atribuição de valor estimado à causa, sempre que se constatar a indefinição quanto ao efetivo proveito econômico perseguido na demanda. Além disso, o próprio
Código de Processo Civil
, em seu art.
324
,
§ 1º
,
II
, autoriza a formulação de pedido genérico quando não for viável delimitar, desde logo, as consequências do ato ou do fato.

Corroborando tal compreensão, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que "O arbitramento dos honorários advocatícios, quando inexistente estipulação contratual (
EAOAB, art
. 22, § 2°), é de exclusiva competência do Judiciário, de sorte que não se faz impositivo que o demandante aponte de modo preciso e expresso o valor pretendido, pois é certo que essa indicação traduziria mera proposta ao órgão Julgador, sem qualquer força vinculativa"(
AgIntno

AREsp
1.276.142/DF
).

Vale consignar, outrossim, que a insurgência do banco apelante se deu de forma ampla e genérica, sem se esforçar minimamente para indicar, diante da sua discordância patente, qual o valor correto para figurar no rosto dos autos. Nesse passo, o apelante aventa impugnação genérica, trazendo insurgência simples e sem fundamentação mínima capaz de infirmar as razões já declinadas pel
o
Magistrad
o
sentenciante na sentença recorrida. Corroborando o posicionamento:

"[...] 3. O valor da causa pode ser estimado em ação de arbitramento porque o proveito econômico não se define antes da sentença. O
CPC
permite pedido genérico quando o resultado não pode ser determinado no início da ação. As decisões deste Tribunal confirmam esse entendimento. 4. O art.
82
, § 3º, do
CPC
autoriza o diferimento das custas em ações de cobrança ou de arbitramento de honorários. Isso porque, norma federal prevalece sobre atos
administrativos locais. [...]"(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL:
10549730520258110041
, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/12/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:03/12/2025)

Rejeito
, portanto, a preliminar.

É como voto.

VOTO –
PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O banco réu alega cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sustentando que havia controvérsia relevante acerca do regime remuneratório contratual que demandaria produção de prova, especialmente o depoimento pessoal das partes.

O art. 355, I, do CPC autoriza o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas.

No caso, a controvérsia gira em torno da interpretação do contrato de prestação de serviços advocatícios e seus aditivos, bem como dos termos de quitação firmados entre as partes, documentos estes que já se encontravam nos autos.

A matéria em discussão é predominantemente de direito, sendo que os fatos relevantes para o deslinde da causa estão devidamente comprovados pela prova documental. O depoimento pessoal das partes seria dispensável, pois não teria o condão de alterar o conteúdo dos documentos já juntados aos autos.

Ademais, cabe ao magistrado na condição de gestor do processo e um dos destinatários das provas avaliar a necessidade de sua produção, conforme dispõe o art. 370 do CPC.

No caso, o juiz formou seu convencimento com base nas provas documentais existentes nos autos, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Rejeito, portanto, a preliminar.

É como voto.

VOTO –
PRELIMINAR: ISENÇÃO DE CUSTAS
/ DISPENSA DE CUSTAS
(ART. 82, §3º DO CPC)

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O banco Recorrido em suas contrarrazões arguiu preliminar de deserção e impossibilidade de aplicação do art. 82, §3º do CPC, requerendo o não conhecimento do recurso.

Embora o §3º do art. 82 do CPC, incluído pela Lei nº 15.109/2025, seja direcionado primariamente às ações de cobrança e execuções de honorários advocatícios, sua interpretação permite sua aplicação também às ações de arbitramento, que constituem fase prévia e necessária à eventual cobrança quando não há estipulação contratual específica para a hipótese de rescisão unilateral.

A finalidade da norma é justamente evitar que o advogado tenha que adiantar custas para receber honorários que lhe são devidos, situação que se aplica perfeitamente ao caso dos autos.

Ademais, eventual discussão sobre este ponto perdeu o objeto, uma vez que o apelante foi condenado ao pagamento das custas processuais na sentença.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO –
DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia exige, inicialmente, o exame da prescrição. O art. 25, V, da Lei n. 8.906/94 estabelece que a ação de cobrança de honorários advocatícios prescreve em cinco anos, contados da renúncia ou revogação do mandato.

O exame da prejudicial de prescrição revela que a pretensão autoral não se encontra fulminada pelo decurso do tempo. Conforme documentado nos autos, o termo inicial do prazo quinquenal previsto no artigo 25 da Lei 8.906 de 1994 ocorreu em 19 de novembro de 2020 com a notificação da rescisão contratual. Ocorre que
o prazo prescricional foi validamente interrompido mediante o ajuizamento de ações de protesto judicial em meados de 2025, antes do exaurimento do lapso legal.

A insurgência do banco quanto à ineficácia do protesto para interromper a prescrição não encontra amparo no ordenamento jurídico. O artigo 202 inciso II do Código Civil é claro ao prever que o protesto judicial interrompe a contagem do prazo, bastando para tanto a ciência inequívoca do devedor sobre a intenção do credor de preservar o seu direito.

Considerando que o banco apelante inclusive compareceu aos autos dos protestos e promoveu habilitação, a ciência sobre a pretensão é incontestável. Dessa forma, rejeita-se a prejudicial de prescrição.

VOTO
- MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

A
dentrando ao mérito, a
controvérsia central dos autos cinge-se à definição dos critérios para o arbitramento judicial de honorários advocatícios contratuais na hipótese de rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços pelo cliente.

É incontroverso que o escritório autor prestou serviços advocatícios ao banco réu nos processos indicados na inicial, e que o contrato foi rescindido unilateralmente pelo banco em 19/11/2020.

O contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes previa diferentes formas de remuneração: (i) adiantamento pela distribuição da ação; (
ii
) pagamento por atos de garantia do processo; (
iii
) percentual sobre a recuperação final do crédito; (
iv
) honorários de sucumbência; e (v) pagamento em caso de irrecuperabilidade declarada.

Contudo, o contrato não disciplinou de forma específica a remuneração devida ao advogado em caso de rescisão unilateral pelo cliente antes da
conclusão dos processos. A cláusula 17.6 apenas estabelece que, ocorrendo a rescisão, o contratante pagará à contratada "a importância a que eventualmente
fizer
jus, relativamente às etapas já concluídas", sem especificar como seria calculada essa importância.

Nesse contexto, aplica-se o disposto no art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da OAB), que estabelece: "Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)".

O art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94 prevê o arbitramento judicial de honorários "na falta de estipulação ou de acordo". No caso em análise, embora existisse contrato entre as partes, este não disciplinava especificamente a hipótese de rescisão unilateral em processos pendentes, circunstância que gerou lacuna normativa e legitimou o recurso ao arbitramento.

Ocorrendo a
rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, é cabível o arbitramento judicial dos honorários, independentemente da existência de cláusula contratual vinculando a remuneração ao êxito da demanda. Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. FALTA DE INTERESSE NA AÇÃO DEARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. IMPROCEDÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto o ponto considerado omitido não se mostra apto para a modificação do julgado. 2. O fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente eparte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida antecipadamente pelo contratante. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2073253 MT 2022/0044815-5, Data de Julgamento:
15/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/08/2022)

O banco sustenta que a existência de contrato escrito entre as partes, com previsão expressa de remuneração, impediria o arbitramento judicial de honorários com base no art. 22, §2º, do Estatuto da OAB.

Contudo
,
nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração vinculada ao êxito da demanda, a rescisão unilateral pelo cliente, antes do término do processo, autoriza o arbitramento judicial de honorários em favor do advogado pelo trabalho efetivamente realizado até o momento da rescisão. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO. CLÁUSULA DE ÊXITO. REVOGAÇÃO IMOTIVADA DO MANDATO ANTES DO IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DA VERBA HONORÁRIA. PRECEDENTES. QUANTUM ARBITRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos
arts
. 489 e 1 .022 do CPC/2015.2. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que, revogado imotivadamente o
mandato
judicial que seria remunerado pela sucumbência da outra parte (contrato de risco), é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados.3. Os critérios adotados pelo magistrado para arbitrar a verba honorária são questão que não comporta exame em recurso especial, por envolver aspectos fáticos e probatórios, aplicando-se à hipótese o enunciado sumular n. 7/STJ.4. Agravo interno desprovido.(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2273957 GO 2023/0002395-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/08/2023)

O escritório autor sustenta que os honorários deveriam ser fixados entre 10% e 20% do valor atualizado da causa, conforme previsto no art. 85, §2º, do CPC, enquanto o banco réu defende a improcedência do pedido ou, subsidiariamente, a redução drástica do
quantum
arbitrado.

Ressalta-se que no caso em apreço não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC. Neste sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“1. Honorários Advocatícios. Os honorários advocatícios a que alude o art. 85, CPC, são aqueles arbitrados judicialmente e não outros. Não se trata daqueles contratados entre a parte e o seu patrono. O que interessa para condenação em honorários é a derrota no processo.” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2016).

Assim, o magistrado deve se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.

Quanto ao valor dos honorários, deve-se observar os critérios do art. 22, § 2º, do EOAB c/c art. 85, § 2º, do CPC: grau de zelo profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido.

Analisando detidamente os processos em que o escritório autor atuou,
vê-se que na ação
execução de título extrajudicial

de nº
0003810-91.2011.8.11.0041
,
envolveu análises documentais, elaboração de petições e acompanhamento processual.

Em vista disso, c
onsiderando o trabalho efetivamente desempenhado pelo escritório autor no processo mencionado, que incluiu a elaboração de petições, realização de diligências, acompanhamento processual, pesquisas de bens e endereços, entre outras atividades, bem como o valor econômico da causa e o tempo de atuação até a rescisão contratual, entendo adequada a fixação dos honorários
no valor fixo de
R$
8.000,00
(oito mil reais)
.

Com efeito
, é cediço que em casos como este em análise, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da
prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço
.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do escritório de advocacia e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do banco
apenas para fixar os honorários advocatícios no valor de
R$
8.000,00
(oito mil

reais
)
, mantido os demais termos da sentença.

E
m razão da sucumbência mínima do escritório de advocacia, nos termos d
o artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários de sucumbência devidos pelo Banco Bradesco S.A. para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2026